Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-44.2015.8.14.0057
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000685-44.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARIA VALDENORA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E

DE NONA PARTE DOS VENCIMENTOS
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova documental carreada aos autos dá conta que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Professora PE1-A, tendo sido admitida em 01.09.1981, ou seja, conta com quase trinta e oito anos de serviço público municipal.

2.

Dessa forma, no caso dos autos o Juízo
a quo
laborou em acerto ao contabilizar o tempo de serviço desde a data do ingresso da recorrida no serviço público, por não se vislumbrar óbice legal limitando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de adicional/gratificação, nem mesmo pelo fundamento da irretroatividade normativa, pois de acordo com o informado acima, o pagamento somente é devido a partir da vigência da norma, não subsistindo a alegação de erro de cálculo arguida pelo recorrente.

3.

A gratificação de nona-parte igualmente possui respaldo normativo na Lei nº. 011/89 alterada pela Lei n.º 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios para fazer jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos. Merece esclarecer que o acolhimento da pretensão em 1º grau foi no sentido de reconhecer o direito e definir o marco inicial do pagamento, ademais, na parte dispositiva da sentença o Magistrado em nenhum momento menciona que a referida gratificação incidirá sobre a remuneração, mas sim sobre os vencimentos da servidora, tendo ressaltado ainda que os termos decisórios não se vinculam aos valores apresentados em planilha na exordial.

4.

Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da 1ª Vara Única de Novo Progresso.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento,
e em sede de
Reexame Necessário manter na integralidade a Sentença,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ,
que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NONA PARTE DOS VENCIMENTOS (PROCESSO Nº.
0000685-44.2015.8.14.0057
),
proposta por
MARIA VALDENORA PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
, julgou parcialmente a pretensão para determinar que o requerido pague à requerente a gratificação de progressão funcional no percentual de
45% (quarenta e cinco por cento) de fevereiro de 2010 a agosto de 2011, 50% (cinquenta por cento) a partir de setembro de 2011 a dezembro de 2011, 50% (cinquenta por cento) de janeiro de 2012 a agosto de 2014 e a 55% (cinquenta e cinco por cento) a partir de setembro de 2014 a janeiro de 2015 e assim sucessivamente até completar outros triênios, inclusive sobre as parcelas do 13º salário do período supramencionado e mais os percentuais referentes aos períodos que porventura se venceram durante o curso do processo até o percentual limitado pela Lei Municipal, assim o fazendo com base no artigo 196 da Lei Municipal 192/2001,
bem como da gratificação de nona parte a partir de
fevereiro
de 2010 até abril de 2015, a inclusão da gratificação no contracheque da autora a partir de maio de 2015 e demais parcelas que vencerem no curso da demanda, assim o fazendo com fulcro no artigo
197 da Lei Municipal 192/2001,
em contrapartida, reconheceu a prescrição quanto ao pagamento das referidas gratificações correspondente ao mês de janeiro de 2010.

Em sua narrativa exordial, a requerente pleiteia seja declarado o direito ao pagamento da Gratificação de progressão funcional e da gratificação da Nona parte sobre o vencimento básico do servidor e na condenação do Município de Santa Maria do Pará ao pagamento da referida verba enquanto perdurar a relação de direito administrativo entre as partes litigantes, bem como requereu a condenação do município ao pagamento da diferença de R$ 38.237,62 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos),
acrescida de juros e correção monetária.

A sentença foi proferida no Id. Num. 2185200, acolhendo parcialmente a pretensão.

Irresignado com os termos decisórios, o Município de Santa Maria do Pará interpôs Recurso de Apelação no Id. Num.2185201, pleiteando a reforma do julgado, alegando que o cálculo do adicional pleiteado foi realizado de maneira errada, eis que todas as parcelas já estariam quitadas, na medida em que a recorrida ingressou no serviço público em 1981 e que o adicional por tempo de serviço somente foi assegurado aos servidores com a Lei Municipal n.º 011/89 (Estatuto do Funcionalismo Público de Santa Maria). Nesse sentido, pondera que a referida norma em momento algum faz referência ao período anterior de ingresso no serviço público, logo, a contagem de tempo de serviço da servidora só iniciou após o advento da respectiva norma ocorrida em 1989, ademais, com o advento da Lei Municipal n.º 311/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores Públicos da Educação de Santa Maria), foi introduzido um regime mais benéfico, alterando de 05 para 03 anos o direito ao adicional, passando a receber a vantagem no percentual de 25%, enquanto direito adquirido pela norma anterior que garantiu a incorporação em sua remuneração do percentual de 20% somado aos 5% após o prazo do triênio, tendo havido um acréscimo de mais 5% para o ano de 2017, no que tange a gratificação de nona parte, igualmente aponta erro de cálculo, o qual seria calculado sobre o vencimento e não sobre a remuneração, argumentando que a recorrida não possui direito as gratificações pleiteadas.

Na contraminuta de Id. Num. 2185202, a recorrida refutou as razões recursais em todos em seus termos.

Nesta instância recursal o
Parquet,
aduziu que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015, assim, absteve-se de intervir nestes autos

e os devolveu à esta Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito, conforme Id. 2256955.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Compulsando-se os autos verifica-se que o desiderato do presente recurso recai em face da decisão que reconheceu o direito da recorrida à percepção da gratificação de progressão funcional a partir de
fevereiro de 2010
até completar outros triênios nos limites da norma municipal, bem como da gratificação de nona parte, previstas na Lei Municipal n.º 192/2001 que alterou a Lei Municipal n.º 011/89 (Estatuto do Funcionalismo Público de Santa Maria do Pará) e na Lei Municipal n.º 311/2011.

Em suas razões recursais o Apelante defende que a contagem por tempo de serviço pleiteado não deve considerar o período anterior à Lei Municipal n.º 011/89 para fins de pagamento de vantagem, contudo, o cômputo do tempo de serviço deve considerar a data de ingresso no serviço público, sendo assim, o efetivo exercício no serviço público municipal é o marco que garante ao servidor a contabilização do adicional respectivo.

Nesse sentido, assim dispunha os arts. 196 e 197 da Lei Municipal n.º 011/89 sobre o pagamento do adicional por tempo de serviço:

Art. 196 – O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos de serviço público municipal contínuo ou não, a percepção de adicionais por tempo de serviço, calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ao qual se incorpora para todos os efeitos.

Art. 197 – O funcionário que completar 05 (cinco) quinquênios de serviço público municipal, fará jus a percepção da sexta-parte do vencimento, ao qual se incorpora automaticamente, para todos os efeitos.

Com as alterações promovidas pela Lei Municipal 192/2001, o adicional por tempo de serviço passou a ser tratado como gratificação de progressão funcional os artigos supracitados passaram a ter a seguinte redação:

Art.196 – O funcionário terá direito, após cada período de 03 (três) anos de serviço público municipal contínuo ou não, a progressão funcional, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, a qual se incorpore para todos os efeitos.

Art. 197 – O funcionário que completar 08 (oito) triênios de serviço público municipal, fará jus à percepção da nona-parte de vencimento, ao qual se incorpore automaticamente, para todos os efeitos.

Por sua vez, a Lei Municipal n.º 311/2011 introduziu regime mais benéfico aos servidores da educação, alterando o lapso temporal de 05 (cinco) anos para 03 (três) anos o direito ao adicional por tempo de serviço, nos termos dispostos em seu art. 39 inciso XIII:

Art. 39. O pessoal do magistério fará jus, além das vantagens previstas no Estatuto do Funcionalismo Público do Município de Santa Maria do Pará às seguintes vantagens pecuniárias e gratificações especiais:

[...]

XIII – Gratificação por tempo de serviço, atribuída em 5% sobre seu vencimento, a cada triênio de efetivo exercício pelas seguintes referências:

[...]

k) 33 anos 5%

l) 36 anos 60%

Tendo em vista que as normas citadas não especificam nenhum lapso temporal, tampouco, regime jurídico de vinculação, a partir do momento que a recorrida passou a ocupar cargo público e sobreveio respaldo normativo, o ingresso no serviço público é o marco para a contagem do tempo de serviço, logo, para efeito de concessão de vantagem, deverá ser considerado todo o período desde a sua admissão, cabendo-lhe apenas a percepção dos valores correspondentes a partir da vigência da norma.

Sobre a controvérsia, manifesta-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 84 DA LEI MUNICIPAL N.º 133/96.
CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL COITÉ, PARA FINS DE CONTAGEM DO PERÍODO AQUISITIVO
. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJBA, Apelação Cível n.º 0001011-69.2014.8.05.0063, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Publicação: 11/04/2018, Relator: Pilar Célia Tobio de Claro).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À LEI. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO APENAS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. EXCESSO RECONHECIDO. ENCARGOS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI N.º 11.960/2009. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. –
Embora seja possível a contagem de tempo – para fins de aquisição de adicional por tempo serviço – relativa a período anterior à entrada em vigor da Lei que instituiu a vantagem, o pagamento da verba apenas é devido a partir da vigência do referido diploma municipal. –
A Lei n.º 11.960/2009 pode ser aplicada, de forma superveniente à execução judicial, quando na época da sentença e do recurso ainda não estava em vigor. (TJMG, AC 0017133-24.2012.8.13.0349, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Publicação: 18/08/2015, Julgamento: 11/08/2015, Relator: Alberto Vilas Boas).

A prova documental carreada aos autos dá conta que a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Professora PE1-A, tendo sido admitida em 01.09.1981, ou seja, conta com quase trinta e oito anos de serviço público municipal.

Dessa forma, no caso dos autos o Juízo
a quo
laborou em acerto ao contabilizar o tempo de serviço desde a data do ingresso da recorrida no serviço público, por não se vislumbrar óbice legal limitando a contagem do tempo de serviço anterior para fins de adicional/gratificação, nem mesmo pelo fundamento da irretroatividade normativa, pois de acordo com o informado acima, o pagamento somente é devido a partir da vigência da norma, não subsistindo a alegação de erro de cálculo arguida pelo recorrente.

A gratificação de nona-parte igualmente possui respaldo normativo na Lei nº. 011/89 alterada pela Lei n.º 192/2001, tendo a recorrida já contabilizado o período previsto na lei municipal, contando com mais de 08 (oito) triênios para fazer jus à percepção e incorporação da referida vantagem, tendo por base seus vencimentos. Merece esclarecer que o acolhimento da pretensão em 1º grau foi no sentido de reconhecer o direito e definir o marco inicial do pagamento, ademais, na parte dispositiva da sentença o Magistrado em nenhum momento menciona que a referida gratificação incidirá sobre a remuneração, mas sim sobre os vencimentos da servidora, tendo ressaltado ainda que os termos decisórios não se vinculam aos valores apresentados em planilha na exordial.

Logo, entendo por justa e correta a decisão do Juízo de 1º grau, inexistindo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito do servidor às gratificações pleiteadas e a respectiva incorporação, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença na integralidade.

É como voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Des.
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020